Tribunal: TJSP
Processo: 1004586-29.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOPROPELIDO – DISPENSABILIDADE DE REGISTRO PARA CIRCULAÇÃO – Patinete elétrico que foi apreendido por não estar registrado – Equipamento que se enquadra na categoria de autopropelido e, portanto, não necessita de registro – Inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 2o da Resolução CONTRAN no 947/22 – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso provido.